Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGIME DE VISITAÇÃO. DIAS DE VISITAÇÃO FIXADOS PELO JUÍZO EM TUTELA PROVISÓRIA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. CRIANÇA DE POUCA IDADE. ATRITOS DO CASAL. MOMENTO INCIPIENTE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA FIXAÇÃO DE UM REGIME MAIS EQUÂNIME DAS VISITAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. Em processos que versem sobre menores de idade, os interesses do infante devem se sobrepor aos desejos dos pais. Conforme estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
4. Paralelamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
5. Em consequência, o regime de visitas deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que melhor atenda aos interesses do menor, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, sociedade e Estado.
6. No caso, o regime de visitação deve se atentar as necessidades da criança, atualmente com pouco mais de 10 meses de idade e ainda em fase de amamentação.
7. A princípio, a visitação paterna aos sábados e domingos alternados, das 15h às 17h, de maneira assistida, na companhia materna, resguarda os interesses do menor. O espaço de tempo entre as visitar permite o planejamento dos genitores e introduz a figura paterna de forma gradual na vida do menor, além de conferir uma oportunidade para que as partes pacifiquem sua relação, em atenção ao interesse do menor. A cautela que é própria das tutelas provisórias determina que a criança seja protegida dos atritos do casal, cuja ocorrência foi amplamente registrada nos autos. Uma divisão mais equânime das visitas deve ser estabelecida após a instrução do processo, sob crivo do contraditório.
8. Recurso conhecido e desprovido.